Tribunal: TJMT
Processo: 1005528-15.2023.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005528-15.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ARRENDAMENTO RURAL, POSSE]

RELATORA:
DRA. TATIANE COLOMBO (JUÍZA CONVOCADA)

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ GONÇALVES SASTRE (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), DOVAIR MANZATTO - CPF: 803.856.308-59 (ADVOGADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (AGRAVANTE), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVADO), JAQUELINE FREITAS LIMA - CPF: 717.234.631-91 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS
C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO
A QUO
QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR O IMEDIATO DESPEJO DO IMÓVEL – PARTE DE ÁREA NÃO CONTEMPLADA NO
DECISUM
– INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU –
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA –
NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

As questões ainda não decididas pelo juízo de origem não podem ser objeto de apreciação neste recurso, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Aliada a essa circunstância, prudente a manutenção da decisão agravada até a efetiva dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE RAMIRO GONÇALVES SASTRE e Outros, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110, em que figura como parte ré\agravada WANDER RESENDE MARTINS,
deferiu o seu pedido de tutela de urgência
, para determinar o despejo do réu\agravado, com desocupação imediata da propriedade denominada “Fazenda Novo Mundo”, objeto das matrículas
nº’s
. 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis-MT, localizada no distrito de São José do Couto.

Em suas razões, sustenta o Agravante que:

-
o
Juízo
a quo
privou-lhe do uso da propriedade, ficando com o seu direito mitigado, bem como, não considerou as demais áreas que fazem parte do imóvel rural denominado Fazenda Novo Mundo, a qual é formada pela área de 14.615,65ha (quatorze mil, seiscentos e quinze hectares e sessenta e cinco ares);

-
a
ação de despejo teve o seu trâmite suspenso em razão da propositura de 04 (quatro) Embargos de Terceiro sob os
nºs
0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110 por Maria Luísa Michels, Claudia Michels Martins, João Jorge Macedo e Maristela Michels, respectivamente;

-
a
área de e 4.000,0184 (
quatro mil vírgula
zero cento e oitenta e quatro) hectares, referente a Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios e a área de 679,52 (seiscentos e setenta e nove virgula cinquenta e dois) hectares de terras devolutas formam a integralidade do imóvel denominado “Fazenda Novo Mundo”, que também deve lhe ser devolvida.

Nesses termos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal, para fins de determinar a desocupação imediata em toda a extensão do Imóvel Rural, denominado Fazenda Novo Mundo, com área total de 14.615,65 (quatorze mil, seiscentos e quinze hectares e sessenta e cinco ares).

No mérito, pugna pelo conhecimento e o consequente provimento deste recurso para modificar a decisão agravada, confirmando a tutela antecipada recursal.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 163395676).

Contraminuta da parte agravada (id. 166583667).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA A ADVOGADA FERNANDA OLIVEIRA FRANÇA, OAB/MT 30346/O E O
ADVOGADO LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO, OAB/MS 7684/O E.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Eminentes Pares,

Antes de adentrar no voto, registro que existe um petitório de nº 24055
7157, que traz uma matéria
deve
ser
alegada
em contrarrazões, portanto não pode ser arguida em peti
ção avulsa, de modo que considero a alegação como preclusa.

V O T
O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATORA - JUÍZA CONVOCADA):

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, a parte recorrente manejou o presente recurso contra a decisão proferida pelo Magistrado da Comarca de Campinápolis, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o despejo da parte ré\agravada, mediante a desocupação imediata da propriedade denominada “Fazenda Novo Mundo” objeto das matrículas n.º 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis, cujas matrículas totalizam 9.936,11
has
, entretanto, não incluindo na decisão, o
despejo de 4.000,0184ha de área de posse e ainda 679,52ha de posse em terra devoluta, totalizando a área total de 14.615,65ha
.

Ocorre, todavia, que, desde a primeira decisão que deferiu a tutela (24.06.2009 - id. 49356143 - Pág. 10, autos de origem), seguida da decisão ora agravada (02/03/
2023)
, que reiterou a anterior, constata-se que a análise e, por conseguinte, manifestação do Juízo
a quo
,
sobre os
4.000,0184ha de área de posse e ainda 679,52ha de posse em terra devoluta, ainda
não aconteceu
.

Desse modo, fica evidenciado que a douta Magistrada singular
ainda
não analisou esse pedido.

Como se sabe, o recurso de Agravo de Instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de tal modo que, as questões não tratadas naquele
decisum
não poderão ser analisadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, ou seja,
a extensão do efeito devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum
devolutum
quantum
appellatum
.
O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito de julgamento (decisão) a quo
. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.103, caput, CPC). Sobre o tema, convém ressaltar que as normas que cuidam da apelação funcionam como regra geral. A extensão do efeito devolutivo determina o objeto do litígio, a questão principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo
. (FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA. Curso de direito processual civil - meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Vol. III. 4. ed.
Jus Podium
: Salvador, 2016, p. 143).

Dessa feita, como já mencionado, a irresignação da parte agravante ainda não foi submetida ao Juízo de origem, razão pela qual, caso entenda pertinente, a parte deve apresentar o seu pedido diretamente àquele, e não mediante recurso à instância superior, vez que se mostra imprescindível o enfrentamento da matéria naquela seara para, só depois, ser devolvida à instância revisora pela via recursal pertinente.

Permitir o acesso imediato às vias recursais, como pretende a recorrente neste ponto específico do agravo de instrumento, configuraria supressão de instância não admitida no sistema recursal pátrio.

Mostra-se, assim, inviável a este Órgão Revisor, que não possui competência originária para conhecer da matéria ora ventilada, antecipar-se ao juiz natural da causa. Somente após a manifestação deste, e havendo a provocação por meio do recurso cabível, é que se aperfeiçoará a competência desta Corte.

No mais, entendo que deve ser prestigiada, sempre que possível, a decisão do MM. Juiz de primeiro grau, que em sua qualidade de responsável direto pela dimensão probatória no feito da instância de origem, se situa mais próximo aos fatos e às partes envolvidas, possuindo melhores condições de avaliar, nessa via estreita de cognição, as circunstâncias e o meio social respectivo.

Outrossim, neste momento processual, em sede de cognição sumária, mostra-se necessária a instrução probatória em primeira instância para melhores elucidações a respeito da questão aqui tratada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024